Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-36.1995.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005637-36.1995.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31585467, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIRETA, AUT., FUND. E TCDF. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu do apelo para não conhecer do recurso especial (ID 47948098 – pág. 7/13). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50636453), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014